Tribunal: TJES
Processo: 5006383-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006383-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FOLADOR GONCALVES e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPECÃO DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DESCOBERTA. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MRV Engenharia e Participações S/A e por Rogério Folador Gonçalves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação pelo rito comum, na qual o autor postula reparação por danos materiais e morais em decorrência de vício construtivo consistente na instalação de caixas de contenção e inspeção de esgoto de todo o prédio residencial na área privativa descoberta do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória por vício construtivo ou a decadência do direito; (ii) definir se a instalação de caixas de inspeção de esgoto na área privativa com base em cláusula genérica caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais decorrentes de desvalorização comercial do imóvel sem prova do efetivo prejuízo; e (iv) determinar se a situação enseja danos morais e se o valor fixado na sentença deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois incide o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo, e não o prazo trienal.

4. Rejeita-se a prejudicial de decadência fundada no artigo 445 do Código Civil, visto que a demanda versa sobre pretensão indenizatória por defeito na construção, e não sobre direito potestativo de redibição contratual ou abatimento de preço.

5. A previsão em memorial descritivo de execução de estruturas em áreas privativas com redação genérica ("caso necessário") viola o inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, por omitir dados essenciais sobre a fruição e os riscos do produto.

6. A instalação de dispositivos de contenção e inspeção de efluentes coletivos no espaço privativo compromete a destinação recreativa do ambiente e impõe limpezas periódicas, gerando restrição permanente ao direito de propriedade e violação à privacidade.

7. Afasta-se o pedido de indenização por danos materiais por falta de comprovação de efetivo decréscimo patrimonial, sendo inviável a condenação com base em prejuízo hipotético ou em laudos periciais unilaterais extraídos de processos alheios, o que descumpre o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

8. O vício na construção gera dano moral passível de reparação, por ultrapassar o mero dissabor e frustrar a legítima expectativa de uso pacífico e salubre da moradia em decorrência de odores fétidos e da necessidade de franquear o ingresso de terceiros na área íntima.

9. Majora-se o quantum da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter permanente dos transtornos, a capacidade econômica da construtora e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de MRV Engenharia e Participações S/A desprovido. Recurso de Rogério Folador Gonçalves parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal disposto no artigo 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo.

2. A inserção de cláusula genérica em memorial descritivo sobre a instalação de estruturas de esgoto em área privativa viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. A condenação em danos materiais decorrentes de vício construtivo exige a comprovação do efetivo e quantificável decréscimo patrimonial, vedada a indenização de prejuízo meramente hipotético.

4. A instalação de caixas de inspeção de esgoto coletivo em área privativa residencial gera dano moral in re ipsa decorrente da frustração da expectativa de moradia, do risco de odores e da restrição à privacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 205, 206, § 3º, V, 445 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 12, § 1º, II; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I; Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 8160/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2431587/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2201527/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.08.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002073-95.2022.8.16.0019, Rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, j. 11.04.2025; TJ-PR, Apelação Cível nº 0019503-94.2021.8.16.0019, Rel. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 30.08.2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso interposto por ROGÉRIO FOLADOR GONÇALVES e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ROGERIO FOLADOR GONCALVES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006383-28.2021.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO/APELANTE:
ROGÉRIO FOLADOR GONÇALVES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e por
ROGÉRIO FOLADOR GONÇALVES
contra a r. sentença do id. 19272407, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação pelo rito comum” ajuizada por
ROGÉRIO FOLADOR GONÇALVES
em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Passo ao exame conjunto dos recursos em razão da similitude das matérias postas à apreciação deste órgão
ad quem
.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Consoante consta no relatório, a apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A defende que está prescrita a pretensão autoral pela incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Narra que a entrega das chaves ocorreu em 25/08/2015 e a demanda foi ajuizada somente em 25/06/2021.

Sem razão.

Isso porque a causa de pedir está voltada a vício construtivo, aplicando-se ao caso o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo, vejamos:

[...] .2 .
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo. Precedentes.3
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2431587 SP 2023/0255818-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

[...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do CC à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo .
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2201527 SP 2022/0276950-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

DA DECADÊNCIA

A construtora apelante afirma, ainda, que o direito de obter o abatimento do preço por vício redibitório decai em um ano, conforme o art. 445 do Código Civil, prazo este já transcorrido, contudo, o argumento também não merece acolhida.

Isso porque a discussão versa sobre vícios de construção apresentados no imóvel adquirido pelos consumidores, ensejando a pretensão de reparação por danos morais e materiais, diferentemente do direito potestativo oriundo do vício redibitório.

Assim, não se trata de pedido redibitório, mas de pretensão indenizatória, sujeita à prescrição decenal, consoante já exposto anteriormente, devendo o argumento ser rechaçado.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto.

Assim, passo ao exame do mérito dos recursos.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 19272411), a apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A alega que o autor tinha plena ciência da possibilidade de instalação das caixas, conforme a cláusula 8.2 do Memorial Descritivo, que previa a execução dessas estruturas em áreas privativas descobertas, caso necessário, tendo, inclusive, assinado o Termo de Vistoria e aceitado o imóvel sem qualquer ressalva quanto às instalações visíveis.

Defende que a situação configura mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, insuficiente para gerar lesão à honra ou dignidade e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, com o julgamento de improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões no id. 19272424 pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, no recurso de apelação do id. 19272415, o recorrente ROGÉRIO FOLADOR GONÇALVES sustenta, basicamente, que o imóvel entregue diverge do modelo comercializado na planta, que sugeria o uso da área privativa para lazer e alimentação.

Afirma que a localização das caixas emana odores e atrai parasitas urbanos, comprometendo a salubridade do lar, além de haver transtorno de permitir a entrada de terceiros estranhos em sua residência para manutenções periódicas e limpeza do sistema de esgoto do prédio inteiro.

Argumenta que apresentou laudos periciais de casos análogos que comprovam a depreciação comercial.

Salienta que a indenização por danos morais deve ser majorada, diante da gravidade do caso.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão recorrida, com o julgamento de integral procedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões (id. 19272425), a apelada defende a manutenção da sentença quanto aos pontos aventados no recurso da parte contrária.

Muito bem.

As questões devolvidas a este órgão julgador estão adstritas à existência de danos materiais e morais por vício na construção em virtude da instalação de caixas de contenção/inspeção de esgoto de outras unidades do prédio residencial na área privativa do imóvel adquirido pelo autor, que alega que tal área foi comercializada como espaço de lazer e recreação.

A Construtora apelante defende a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando a ciência prévia do adquirente consubstanciada na cláusula 8.2 do memorial descritivo, bem como adequação das obras às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Entretanto, infere-se do aludido documento, conforme bem destacado pela sentença de origem, que a referida cláusula 8.2 emprega terminologia genérica ("caso necessário"), deixando de especificar, de forma clara, a efetiva instalação de caixas de esgoto na área privativa da unidade comercializada. Nesse sentido, a utilização de conteúdo vago na redação da cláusula traduz violação direta ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, por omitir dados essenciais sobre fruição e riscos iminentes do produto.

Ademais, a instalação de dispositivos de contenção e inspeção de efluentes no espaço privativo descoberto compromete gravemente a destinação recreativa da área, além de impor limpezas periódicas e manutenções contínuas para averiguação de equipamentos que servem a toda a coletividade do prédio, gerando restrição permanente ao direito de propriedade.

Quanto à indenização por danos materiais postulada pelo apelante Rogério Folador, é cediço que a pretensão de ressarcimento demanda comprovação do efetivo decréscimo patrimonial, sendo absolutamente incabível a condenação judicial fundada em prejuízo incerto ou meramente hipotético.

Dessa forma, não se mostra possível acolher o pedido com fundamento unicamente em laudos periciais produzidos de forma unilateral e extraídos de demandas alheias, referentes a empreendimentos distintos e localizados em outras municipalidades, provas estas inservíveis para mensurar a realidade fática e o valor de mercado da unidade sub judice.

Competia à parte autora, assim, colacionar elementos probatórios documentais aptos a demonstrar depreciação comercial perante imóveis similares na mesma localidade, ônus probatório do qual não se desincumbiu, frustrando a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse particular, o apelante nem sequer apresentou avaliações de mercado ou pareceres de corretores imobiliários relativos ao seu próprio imóvel que servissem de indício para a desvalorização alegada, tornando a perícia uma medida inócua voltada à prova de dano meramente hipotético. Não basta, portanto, a condenação por danos materiais incertos ou baseados em conjecturas, exigindo que o prejuízo seja real e quantificável.

Em relação aos danos morais, objeto de insurgência por ambos os apelantes, entendo que a situação narrada afeta a esfera do mero dissabor contratual cotidiano, diante da inequívoca frustração da legítima expectativa de uso pacífico, privativo e salubre da moradia, além dos odores ocasionados pela caixa construída em área privativa do consumidor. Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

[...] 1. No caso concreto, restou comprovado que o inadimplemento contratual por parte da apelante consistiu em situação que ultrapassa os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade. 2. As caixas de inspeção de esgoto, que atendem a diversas unidades do bloco, não poderiam ter sido instaladas na área privativa do apelado, e são passíveis de manutenção periódica, além de exalarem forte odor, o que demonstra o abalo na esfera moral do apelado . 3. Todavia, o montante fixado se mostra excessivo quando em cotejo com os parâmetros desta Câmara Cível e as peculiaridades do caso, motivo pelo qual deve ser reduzido. (TJ-PR 00020739520228160019 Ponta Grossa, Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 11/04/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2025)

[...] Construtora que realizou a venda do imóvel sem informar o autor acerca das caixas de gordura e esgoto instaladas em área privativa do imóvel, contudo que servem às demais unidades do prédio, tampouco da necessidade periódica de inspeção e limpeza. Morador que terá de lidar sempre com esse transtorno, pois o acesso à área dessa infraestrutura, em seu quintal, se dá por dentro do apartamento. Desconfortos e prováveis odores indesejáveis . Casa que é asilo inviolável do cidadão. Restrição permanente ao uso e gozo da propriedade e à privacidade dos autores. Frustração da legítima expectativa dos consumidores quanto à segurança e fruição da unidade residencial. Artigo 12, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor . Desrespeito a NBR 8160/1997. Falha do projeto técnico. Dever de reparar os danos extrapatrimoniais. Inteligência do artigo 927 do Código Civil . Situação que ultrapassa o mero dissabor. Danos morais passados, presentes e futuros. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) . Consonância com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade observados. Sentença mantida no ponto. Redistribuição proporcional entre as partes dos ônus sucumbenciais . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00195039420218160019 São José dos Pinhais, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 30/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2024)

Ademais, com razão o consumidor apelante acerca da majoração do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, pois os transtornos imateriais experimentados pela vítima são permanentes, notadamente porque será submetida à constante invasão de privacidade e a infortúnios sanitários, devendo a construtora ser sancionada pedagogicamente, levando em consideração, também, a sua elevada capacidade econômica, desestimulando falhas na execução de projetos técnicos futuros.

Nesse sentido, o morador submete-se, compulsoriamente, ao risco de odores fétidos, possível proliferação de vetores e, notadamente, à inevitável perda de privacidade, haja vista a necessidade de franquear o ingresso de prepostos do condomínio ou de terceiros em sua área íntima para a realização de manutenções periódicas ou emergenciais na rede coletora.

Devida, portanto, a alteração da quantia estipulada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma postulada pelo apelante em sua petição inicial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ROGÉRIO FOLADOR GONÇALVES, a fim de majorar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) a base de cálculo dos honorários advocatícios em relação à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
2% (dois por cento) a base de cálculo dos honorários advocatícios em relação à MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.